Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-13.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa o reconhecimento da prescrição das parcelas não pagas a título de preço em contrato de compra e venda. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Especificação de provas que deve ser justificada, com indicação da utilidade do meio de prova e da necessidade de elucidação sobre determinado fato. Prova inútil para a demanda. Determinação de suspensão da

Ementa:

APELAÇÃO. Ação que visa o reconhecimento da prescrição das parcelas não pagas a título de preço em contrato de compra e venda. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Especificação de provas que deve ser justificada, com indicação da utilidade do meio de prova e da necessidade de elucidação sobre determinado fato. Prova inútil para a demanda. Determinação de suspensão da cobrança de valores em Ação Civil Pública que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional. Medida que é sanção ao loteador irregular, que não lhe pode servir de benefício. Inexistência de vedação ao apelante para interpelar judicialmente os devedores e interromper a fluência do prazo prescricional, medida que não foi adotada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Mérito. Prescrição. Cobrança de valores de março de 2002 a dezembro de 2004. Ação ajuizada pelo devedor em 2016. Prazo prescricional quinquenal. Inteligência do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Transcurso de mais de dez anos, maior prazo do Código Civil de 2002, entre o vencimento da última parcela e o ajuizamento desta demanda. Prescrição caracterizada. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-13.2016.8.26.0278
Registro: 2020.0000163983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003793-13.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
IMOBILIARIA PARQUE RESIDENCIAL SCAFFIDI LTDA, são apelados SIMÃO
ANDRELINO
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
PETRONILA
ISIDORA
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), MARTINHO FELIPE RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA EVA DE SOUZA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-13.2016.8.26.0278
1
Voto no 899
Apelação Cível no 1003793-13.2016.8.26.0278
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Imobiliaria Parque Residencial Scaffidi Ltda
Apelados: Simão Andrelino Rodrigues, Petronila Isidora Rodrigues, Martinho Felipe
Rodrigues e Maria Eva de Souza Rodrigues
Juiz: Sérgio Ludovico Martins.
APELAÇÃO. Ação que visa o reconhecimento da prescrição
das parcelas não pagas a título de preço em contrato de
compra e venda. Alegação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa. Especificação de provas que deve ser
justificada, com indicação da utilidade do meio de prova e da
necessidade de elucidação sobre determinado fato. Prova inútil
para a demanda. Determinação de suspensão da cobrança de
valores em Ação Civil Pública que não tem o condão de
interromper ou suspender o prazo prescricional. Medida que é
sanção ao loteador irregular, que não lhe pode servir de
benefício. Inexistência de vedação ao apelante para interpelar
judicialmente os devedores e interromper a fluência do prazo
prescricional, medida que não foi adotada. Precedentes deste
E. Tribunal de Justiça. Mérito. Prescrição. Cobrança de
valores de março de 2002 a dezembro de 2004. Ação ajuizada
pelo devedor em 2016. Prazo prescricional quinquenal.
Inteligência do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
Transcurso de mais de dez anos, maior prazo do Código Civil
de 2002, entre o vencimento da última parcela e o ajuizamento
desta demanda. Prescrição caracterizada. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
807/809, que julgou procedente o pedido para reconhecer a prescrição das parcelas
descritas na inicial, referentes ao compromisso de compra e venda celebrado entre as
partes, bem como condenou os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, assim
como honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte ré, ora apelante, sustenta, preliminarmente, que a r. sentença é
nula, em razão de cerceamento de defesa, já que o Juízo julgou antecipadamente o feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-13.2016.8.26.0278
2
mas existia fato controvertido que demandava dilação probatória. Sustenta que pretendia
comprovar a sua impossibilidade de agir na cobrança do débito e a ausência de sua recusa
em receber as prestações devidas, porque decisão judicial nos autos da Ação Civil Pública
no 0003025-37.1998.8.26.0045 determinou a obrigatoriedade de deposito nos autos. No
mérito, alega a inocorrência de prescrição, tendo em vista que o contrato foi celebrado em
junho de 1996 e é aplicável o Código Civil de 1916. Sustenta que não foram pagas as
parcelas de março de 2002 a dezembro de 2004, e é aplicável o prazo de trinta anos do
artigo 177. Alega que na Ação Civil Pública n. 0003025-37.1998.8.26.0045 foi
determinado que a ré se abstivesse de receber quaisquer valores, devendo orientar os
clientes a depositar judicialmente, nos próprios autos da Ação Civil Pública. Afirma que,
diante dessa impossibilidade de agir para cobrar seu crédito, não corre contra ela a
prescrição. Afirma que, em caso análogo, o pleito de reconhecimento de prescrição foi
julgado improcedente. No tocante à sucumbência, afirma que os honorários foram fixados
em 10% sobre o valor da causa, o que se mostra excessivo e deve ser reduzido para R$
500,00.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 828/829) e com
contrarrazões (fls. 839/843).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da r. sentença em
razão do cerceamento de defesa.
O artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-13.2016.8.26.0278
3
O artigo 370, § único, do mesmo diploma legal, estabelece que “o juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Significa, portanto, que é dever do magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada.
Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
No caso, embora exista pedido expresso e justificado, a prova
requerida é irrelevante para a solução do caso, porque mesmo que se admitida que a ação
civil pública ajuizada em desfavor do apelante culminou na impossibilidade de
ajuizamento de ação judicial para cobrar as parcelas devidas pela parte apelada, não existia
qualquer óbice à interpelação judicial para constituição do devedor em mora e consequente
interrupção do prazo prescricional (artigo 202, inciso V, do Código Civil).
Nesse sentido, já se decidiu neste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Monitória. Compromisso de compra e venda de
lote. Sentença de improcedência diante do reconhecimento da
prescrição
da
pretensão
autoral.
Insurgência
dos
autores.
Descabimento. Art. 206, §5o, I, do Código Civil aplicável ao caso.
Loteamento irregular. Suspensão do recebimento direto das parcelas
do preço do lote que não impedia a interpelação do devedor em mora
. Possibilidade prevista na Lei n. 6.766/79. Notificação realizada
pelos autores após o transcurso do prazo prescricional quinquenal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-13.2016.8.26.0278
4
considerando-se, para tanto, a data da última parcela do contrato.
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que não obsta a fluência do
prazo, tendo expressamente disposto sobre a possibilidade de
constituição em mora dos inadimplentes. Precedentes deste Tribunal.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(AP.
1005941-03.2018.8.26.0609,
Rel.
José
Joaquim
dos
Santos,
julgamento em 12/02/2019).
“Resolução contratual. Compromisso de compra e venda de imóvel. Direito
à resolução da avença extinto em decorrência da prescrição da pretensão
de cobrança das parcelas do preço inadimplidas. Pedido resolutório que
não guarda caráter perpétuo Entendimento. Notificação premonitória
para a conversão da mora em inadimplemento absoluto encaminhada ao
devedor quando já transcorrido o prazo prescricional previsto no artigo
206, § 5o, I, do Código Civil, aplicável à espécie. Precedente desta E.
Câmara. Celebração de termo de ajustamento de conduta, visando à
regularização do loteamento, que não tem o condão de suspender a fluência
do prazo de prescrição. Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Ap. n.
1005213-93.2017.8.26.0609,
Rel.
A.C.Mathias
Coltro,
julgado
em
28/11/2018).
Por oportuno, vale destacar relevante fundamento invocado pelo
Desembargador Moreira Viegas, quando do julgamento de caso envolvendo o apelante e
outro comprador do loteamento, ao sustentar a impossibilidade de interrupção do prazo
prescricional, justamente pelo fato de a suspensão do direito de cobrança de valores ser
sanção imposta ao loteador irregular, sob pena de prestigiar a própria torpeza da parte
apelante:
“Nem se alegue que a vedação de comercialização em virtude de decisão
proferida em ação civil pública tem o condão de suspender o prazo
prescricional na hipótese, diante de cláusula desautorizando o recebimento
das prestações. É certo que o objeto da decisão é a regularização do
loteamento e a determinação de cessação do recebimento das prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-13.2016.8.26.0278
5
caracteriza, a bem da verdade, sanção aos loteadores que, enquanto não
regularizado o empreendimento, estariam impedidos de receber, de forma
direta, os pagamentos dos promitentes compradores. Não obstava que os
promissários compradores depositassem os valores devidos perante o
Cartório de Registro de Imóveis, que seriam levantados pelo loteador após
a regularização do lote. Aliás, é o que determina o §1o, do art. 37, da Lei
6.766/79: “Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes,
na forma do caput deste artigo, o adquirente efetuará o depósito das
prestações devidas junto ao Registro de Imóveis competente, que as
depositará em estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no
inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil, em conta com incidência
de juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de prévia
autorização judicial ”. É evidente que a suspensão da prescrição
constituiria verdadeiro benefício à ré, o que é inadmissível, não podendo
ela se beneficiar da própria torpeza” (AP. n. 1000054-03.2014.8.26.0278,
Relator Moreira Viegas, julgado em 17.11.2019).
Fica afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa, pela
inutilidade da prova pretendida, assim como a alegação de que a prescrição não poderia
fluir em razão da suspensão do direito de cobrança por decisão prolatada nos autos da Ação
Civil Pública.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
O artigo 2.028 do Código Civil estabelece que “serão os da lei
anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em
vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
O artigo 177, do Código Civil de 1916 prevê que “as ações pessoais
prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e
entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.
(Redação dada pela Lei no 2.437, de 7.3.1955)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-13.2016.8.26.0278
6
Assim, para a aplicação do prazo prescricional vintenário, quando da
vigência do Código Civil de 2002, em 11 de janeiro de 2003, não poderia ter transcorrido
mais da metade do prazo prescricional, ou seja, mais de 10 anos.
Assim, sobre as obrigações devidas até 11 de janeiro de 1993 incide o
prazo prescricional vintenário.
No caso, a cobrança é relativa ao período de março de 2002 a
dezembro de 2004, de modo que as parcela devidas antes da vigência do Código Civil de
2002 (11 de janeiro de 2003) tiveram seu prazo prescricional iniciado nesta data, porque
decorrido menos da metade do prazo vintenário quando da entrada em vigor da Lei Civil
de 2002.
As demais mensalidades, devidas de janeiro de 2003 a dezembro de
2004, têm seu prazo prescricional computado de cada vencimento, de modo que o prazo
quinquenal de prescrição de dívida liquida constante em documento particular se findou em
2009 (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil).
Mesmo que se considere o início do prazo de todas as parcelas com o
vencimento da última, em dezembro de 2004, e o maior prazo da lei nova (prazo
prescricional decenal artigo 205, do Código Civil), a prescrição teria se consumado em
2014, dois anos antes do ajuizamento desta demanda.
Assim, caracterizada a prescrição, de rigor a manutenção da r.
sentença em sua integralidade.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa atualizado, nos termos da r. sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003793-13.2016.8.26.0278
7
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator